Tribunal: TJBA
Processo: 0000088-65.2016.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000088-65.2016.8.05.0130 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, MARCELO FARIAS KRUSCHEWSKY FILHO, JENNER AUGUSTO DA SILVEIRA KRUSCHEWSKY, FABIANY DA SILVA RIBEIRO APELADO: RUBENS QUADROS Advogado(s):LAZARO TORRES MENDES, WAGNER VELOSO MARTINS, ROBSON SILVA MELO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e reconheceu o direito do consumidor ao resgate de valores, após análise de divergência documental entre cláusula contratual e proposta de adesão. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC; (ii) definir se os embargos de declaração foram opostos com finalidade protelatória, ensejando a aplicação de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado enfrenta, de forma expressa e fundamentada, todas as questões suscitadas, inclusive quanto à preliminar de ilegitimidade passiva e ao mérito do direito ao resgate, afastando, assim, a existência de omissão, contradição ou obscuridade. A ilegitimidade passiva foi afastada com base na responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, conforme os arts. 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 34 do CDC, além da aplicação da teoria da aparência, diante da atuação contratual e do benefício econômico da embargante. A controvérsia sobre o direito ao resgate foi solucionada com base na prevalência da proposta contratual sobre cláusula posterior, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos dos arts. 30, 47 e 48 do CDC. A simples discordância da embargante com a conclusão adotada não configura vício passível de embargos de declaração, revelando a tentativa de rediscutir matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000088-65.2016.8.05.0130, em que figuram como apelante CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA e como apelada RUBENS QUADROS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.